Tribunal: TJES
Processo: 5033699-54.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033699-54.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532 e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5033699-54.2022.8.08.0024

Recorrente: SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA

Recorrido: VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532 / RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU JUNTO ÀS RÉS CONTRATO DE CONSÓRCIO, ACREDITANDO SER MERA COMPRA E VENDA DE UM AUTOMÓVEL. ALEGA QUE EM SIMULAÇÃO DA COMPRA NÃO HAVIA INDÍCIOS DE QUE O CONTRATO SERIA DE CONSÓRCIO. EM CONTESTAÇÃO, REQUERIDAS ALEGAM QUE NÃO HOUVE ATO ILÍCITO PRATICADO. COLECIONAM AOS AUTOS, AINDA, A SIMULAÇÃO DE CONTRATO E O CONTRATO FIRMADO JUNTO AO AUTOR, ONDE É POSSÍVEL CONSTATAR O QUE SE TRATA DE CONSÓRCIO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DECLARANDO RESCINDIDO O CONTRATO DE CONSÓRCIO ENTRE AS PARTES, DETERMINANDO QUE AS REQUERIDAS SE ABSTENHAM DE EFETUAR COBRANÇAS AO AUTOR RELACIONADAS AO REFERIDO PACTO. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA PELO AUTOR, BEM COMO IMPROCEDENTE O DANO MORAL. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS BEM COMO O PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, PROPAGANDA ENGANOSA E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. ÁUDIO JUNTADO PELA PARTE RÉ. RESTOU DEMONSTRADO QUE A AUTORA FORA INFORMADA DE FORMA CLARA QUE NÃO SE TRATAVA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO OU CRÉDITO LIBERADO, BEM COMO CONFIRMAÇÃO DE QUE O CONTRATO FIRMADO ERA DE CONSÓRCIO E NÃO FINANCIAMENTO, COMO ALEGADO PELA PARTE AUTORA. INDÍCIOS QUE DESCARACTERIZAM ILEGALIDADES PRATICADAS PELA ADMINISTRADORA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DIANTE DA DESISTÊNCIA EM PERMANECER NO GRUPO CONSORCIADO, OS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. QUANTO AO PRAZO PARA DEVOLUÇÃO, ADOTA-SE, SEM QUALQUER RESSALVA, A POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE SE INCLINA PELA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR DESISTENTES DE CONSÓRCIO DEVERÁ SE DAR EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO EM QUE O PARTICIPANTE ESTIVER VINCULADO. É NESSE SENTIDO QUE ESTABELECE O TEMA REPETITIVO N° 312 DO STJ: “
É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.”

(RESP 1119300/RS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)